Tribunal: TJSP
Processo: 2122780-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA POR CREDORA FIDUCIÁRIA - Decisão que determinou a inclusão da agravante na lista geral de credores, no bojo da recuperação judicial das agravadas, como credora quirografária – Inconformismo da credora – Admissibilidade – Crédito da agravante, que está garantido por alienação fiduciária – Negócio fiduciário que

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA POR CREDORA FIDUCIÁRIA - Decisão que determinou a inclusão da agravante na lista geral de credores, no bojo da recuperação judicial das agravadas, como credora quirografária – Inconformismo da credora – Admissibilidade – Crédito da agravante, que está garantido por alienação fiduciária – Negócio fiduciário que foi levado a registro antes do pedido de recuperação judicial, ato constitutivo da propriedade fiduciária – Art. 1.361 do Código Civil e Súmula no 60 do E. TJSP – Registro é ato público, não podendo ser desconsiderado por presunção de que tenha havido renúncia à garantia fiduciária – O fato de o credor ajuizar ação de execução individual, por si só, não constitui ato de renúncia à garantia fiduciária – Sopesando-se os institutos, o ato público prevalece sobre a presunção de renúncia, permanecendo hígidas as garantias prestadas – Crédito que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 – Cabe, entretanto, ressalvar que, na execução individual por quantia certa, se o valor do bem dado em garantia for insuficiente ao pagamento da dívida principal, a diferença remanescente deve ser considerada concursal, na classe dos "quirografários", na esteira do Enunciado 51 da 1a. Jornada de Direito Comercial – CJF - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122780-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e SPE ADELCO ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24748
A.I. no 212280-44.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri (3a Vara Cível)
Agravante: DESENVOLVE SP
AGÊNCIA DE FOMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravadas: ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. E
OUTRO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Interessado: LUIZ ANTONIO CALDEIRA MIRETTI

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Juiz: Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Autos de origem: 0014360-71.2016.8.26.0068
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
APRESENTADA
POR
CREDORA
FIDUCIÁRIA
-
Decisão que determinou a inclusão da agravante na lista geral de
credores, no bojo da recuperação
judicial
das
agravadas,
como
credora
quirografária

Inconformismo
da
credora

Admissibilidade

Crédito
da
agravante, que está garantido por
alienação
fiduciária

Negócio
fiduciário que foi levado a registro
antes do pedido de recuperação
judicial,
ato
constitutivo
da
propriedade fiduciária Art. 1.361
do Código Civil e Súmula no 60 do
E. TJSP
Registro é ato público,
não podendo ser desconsiderado
por presunção de que tenha havido
renúncia à garantia fiduciária
O
fato de o credor ajuizar ação de
execução individual, por si só, não
constitui ato de renúncia à garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciária

Sopesando-se
os
institutos, o ato público prevalece
sobre a presunção de renúncia,
permanecendo hígidas as garantias
prestadas
Crédito que não se
sujeita aos efeitos da recuperação
judicial, nos termos do § 3o do art.
49
da
Lei
11.101/05

Cabe,
entretanto,
ressalvar
que,
na
execução individual por quantia
certa, se o valor do bem dado em
garantia
for
insuficiente
ao
pagamento da dívida principal, a
diferença remanescente deve ser
considerada concursal, na classe
dos “quirografários”, na esteira do
Enunciado 51 da 1a. Jornada de
Direito Comercial
CJF - Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de Instrumento
interposto por DESENVOLVE SP AGÊNCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão que rejeitou julgou
improcedente a sua impugnação de crédito (fls. 229/232 dos
autos de origem).
A recorrente sustenta, em resumo,
que, seu crédito tem natureza extraconcursal, pois garantido
por alienação fiduciária (bem móvel), pactuada por meio de
cédula de crédito bancário, devidamente registrada, e
anteriormente ao pedido de recuperação judicial, nos termos
do art. 49, §3o da Lei 11.101/05.
Sustenta, ainda, que, ao contrário do
que entendeu o MM. Juízo “a quo”, o ajuizamento de execução
de título extrajudicial não constitui ato de renúncia à garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciária, uma vez que o dispositivo legal não faz qualquer
restrição, no sentido de que a prática de atos constritivos
sobre o patrimônio de empresa recuperanda executada deverá
se limitar apenas aos bens objeto da garantia. Alega que não
se admite renúncia de forma tácita ou presumida.
Requer
o
reconhecimento
da
extraconcursalidade de seu crédito e da impossibilidade de
haver renúncia tácita da garantia pelo simples ajuizamento de
ação de execução.
Deferido o pedido de efeito suspensivo
(fls. 410/411), vieram manifestação do Administrador Judicial
(fls. 417/420), resposta recursal (fls. 422/433) e parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 439/440).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 415).
É o relatório.
No processo de recuperação judicial
das empresas ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e SPE ADELCO ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a credora
DESENVOLVE SP
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO apresentou impugnação ao crédito arrolado no
valor de R$ 171.272,00.
Alegou
que
seu
crédito
é
extraconcursal e requereu a retificação para R$ 105.283,52

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cf. cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária - fls. 01/13 e 24/42 dos autos de origem).
Sobreveio a r. decisão agravada, a qual
rejeitou a impugnação de crédito, nos seguintes termos:
Decido. É o caso de rejeição da
impugnação à relação de credores. Embora tenha sido
oportunizado ao credor a demonstração de que os atos
expropriatórios praticados na execução não passaram de
medidas acautelatórias, é fato que o impugnante não se
desincumbiu de seu ônus. Isso porque os documentos que
acompanharam sua manifestação só corroboram que pretendia
a persecução do crédito e não do bem que garantia a dívida.
Aliás, causa espécie a incompatibilidade da pretensão do
credor com suas declarações, pois, ao mesmo tempo informa
que o valor do bem dado em garantia não é suficiente para
satisfação do crédito (fls.161), seja por depreciação e, até,
dificuldade de removê-lo, o que o fez optar pela execução da
dívida, conforme lhe faculta a legislação de regência (fls. 137),
mas pretende a extraconcursalidade do crédito pela existência
da garantia que, frise-se, deixou de executar por mera opção.
Ora, o credor, como detentor de crédito lastreado com
garantia de alienação fiduciária, ostenta duas diferentes vias
processuais para recebimento do crédito: (i) por meio de pura
e simples execução do crédito e (ii) por meio de execução das
garantias fiduciárias, ajuizando, por exemplo, ação de busca e
apreensão. Patente que o credor ajuizou pura e simples
execução do crédito, Assim, concretamente, deixando claro
que não pretendia executar o bem dado em garantia, o credor
abdicou do direito à garantia fiduciária e optou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento da execução de título extrajudicial e, nesta
hipótese, indene de dúvida que o credor dela abriu mão, dada
a
incompatibilidade
manifesta
de
seu
comportamento
processual, que afasta a aplicação do artigo 49, §3o, da Lei
11.101/2005 e converte o credor fiduciário num credor
quirografário, cujo crédito, a partir de então, é garantido
genericamente por todos os bens presentes e futuros do
devedor, salvo as restrições estabelecidas em lei. Forçoso se
reconhecer que, para satisfação do crédito por meio de
execução
das
garantias
fiduciárias,
o
credor
deveria,
obrigatoriamente, buscar a consolidação de sua garantia,
caracterizando a cobrança pela via executiva, uma automática
liberação e, após a recuperação judicial das devedoras, ato
incompatível com o requerimento de extraconcursalidade do
crédito” (fls. 301/304).
O
recurso
comporta
provimento,
respeitado entendimento em contrário.
A impugnação da Agravante tem por
objeto a discussão sobre a classificação de seu crédito, como
concursal ou extraconcursal, com base nos seguintes fatos: (i)
o crédito está garantido por alienação fiduciária; (ii) a credora,
ora agravante, ajuizou execução de título extrajudicial, em vez
de executar a garantia (e se tal fato encerraria ato de renúncia
tácita).
Pois bem. O art. 1.361 do Código Civil,
ao dispor sobre a propriedade fiduciária, diz que “Considera-se
fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível
que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o seu § 1o prevê expressamente o
registro do contrato: “Constitui-se a propriedade fiduciária
com o registro do contrato, celebrado por instrumento público
ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e
Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de
veículos, na repartição competente para o licenciamento,
fazendo-se a anotação no certificado de registro” (g/n).
No mesmo sentido, a Súmula 60 do
TJSP edita que: “A propriedade fiduciária constitui-se com o
registro do instrumento no registro de títulos e documentos do
domicílio do devedor”.
É certo que os créditos objeto de
negócio fiduciário não são atingidos pela recuperação judicial,
nos termos do que dispõe o art. 49, §3o da Lei 11.101/2005.
No caso dos autos, a garantia fiduciária
recaiu sobre bem móvel fungível (maquinário - fls. 39 dos
autos de origem).
Referido documento foi devidamente
registrado perante o Registro de Títulos e Documentos de
Barueri/SP sob o no 616717 em 21/10/2011 (fls. 36 dos
autos de origem).
A recuperação judicial das agravadas
foi
requerida
em
27/04/2015
(autos
no
1005101-69.2015.8.26.0068 3a. Vara Cível de Barueri/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
crédito
da
agravante
goza
de
garantia fiduciária, que está devidamente registrada e com
bem individualizado, não devendo, portanto, se sujeitar aos
efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49
da Lei 11.101/05.
Respeitado o entendimento do MM.
Juízo “a quo”, o mero fato do ajuizamento de execução, pela
agravante, não implica renúncia à garantia fiduciária.
Primeiro,
porque,
o
credor,
independentemente de haver ou não garantia fiduciária, tem a
seu dispor o direito de acesso à justiça, em atenção ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o,
XXXV, CF). Nessa linha, o fato de o credor tentar receber o
seu crédito pela via executiva, não pode ser apenado com a
transformação da qualidade de seu crédito.
Segundo, que, em regra, a renúncia à
garantia deve ser expressa, conforme já decidiu o C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, DA
LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE
PENHORA ON LINE. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA.
INOCORRÊNCIA. 1. A norma de regência da recuperação
judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à
recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza,
nos §§ 3° e 4° do dispositivo, as exceções que acabam por
conferir tratamento diferenciado a determinados créditos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos
da recuperação, justamente visando conferir maior segurança
na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário. 2. A
renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa,
cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação
de tal direito (art. 66-B, § 5°,da Lei 4.728/1965 c/c art.
1.436 do CC/2002). 3. Na hipótese, não houve renúncia
expressa nem tácita da garantia fiduciária pelo credor, mas
sim, em razão das circunstâncias do caso, como medida
acautelatória, pedido de penhora do ativo até que as garantias
fossem devidamente efetivadas. 4. Recurso especial não
provido” (Recurso Especial no 1.338.748 /SP, Min. Rel. Luis
Felipe Salomão, j. 02.06.2016).
Terceiro, é importante consignar que o
registro é ato público, não podendo ser desconsiderado por
presunção de que tenha havido renúncia à garantia fiduciária.
Em outras palavras, se o registro
confere a propriedade fiduciária à credora, ora agravante, o
mero ajuizamento de ação de execução do valor principal não
tem o condão de desqualificar ou desconstituir a garantia
prestada, tampouco pode ser considerado ato de renúncia.
Sopesando-se os institutos, o ato público prevalece sobre a presunção de renúncia,
permanecendo hígidas as garantias prestadas.
Cabe, entretanto, ressalvar que, na
execução individual por quantia certa, se o valor do bem dado
em garantia for insuficiente ao pagamento da dívida principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a diferença remanescente deve ser considerada concursal, na
classe dos “quirografários”, na esteira do Enunciado 51 da
1a. Jornada de Direito Comercial CJF (“O saldo do crédito
não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos
previstos no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito
quirografário, sujeito à recuperação judicial”).
Em
suma,
o
recurso
comporta
provimento para determinar a exclusão do crédito de
titularidade da agravante do rol de credores, visto que ostenta
caráter extraconcursal.
Em consequência, as recuperandas
devem ser condenadas em verba honorária sucumbencial,
diante do princípio da causalidade e da litigiosidade havida no
procedimento.
Nesse rumo são os precedentes das
Câmaras de Direito Empresarial: “Agravo de instrumento

Recuperação judicial - Incidente de impugnação de crédito
Decisão de origem que não fixou honorários advocatícios

Inconformismo Acolhimento em parte No caso, a existência
de litigiosidade entre as partes é da própria natureza da
impugnação de crédito e permite a fixação de honorários
sucumbenciais
Honorários, porém, devem ser fixados por
equidade, no valor de R$ 2.000,00 - Decisão reformada

Recurso
provido
em
parte.”
(AI
no
2178699-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 25/02/2019);
“Agravo de instrumento - Recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial - Habilitação de crédito - Arbitramento de verba
honorária que depende da litigiosidade do incidente - Caráter
litigioso evidenciado
Princípios da causalidade e da
sucumbência

Honorários
devidos

Precedentes
jurisprudenciais Fixação por apreciação equitativa Decisão
reformada para fixar os honorários advocatícios em R$
1.500,00

Recurso
provido”
(AI
no
2234292-66.2018.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2a
Câm. Res. Empresarial, j. em 17.01.2019);
“Processual.
Recuperação
judicial.
Impugnação apresentada por credora. Acolhimento. Inclusão
do crédito no quadro geral, sem condenação todavia da
recuperanda no pagamento de honorários advocatícios.
Cabimento da verba, mesmo em se tratando de mero
incidente processual. Veiculação de pretensão de natureza
substancial. Litigiosidade criada pela recuperanda, que resistiu
ao pedido da credora. Precedentes do C. STJ e das C. Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
deste
E.
TJSP.
Descabimento contudo do arbitramento dos honorários nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, em percentual sobre o
valor da causa ou proveito econômico. Decisão relativa ao
incidente de impugnação de crédito que não possui natureza
propriamente condenatória, além de não permitir falar em
proveito econômico, para os fins cogitados pelo dispositivo
legal, limitando-se a verificar a existência do crédito, em
função da documentação apresentada, e a deliberar sobre sua
sujeição ao processo recuperacional, valor ou qualificação.
Incidente de cognição restrita. Impossibilidade de se tomar por
base pura e simplesmente o valor total do crédito.
Necessidade de fixação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC vigente. Decisão de Primeiro Grau reformada, com o
arbitramento dos honorários em tais moldes. Agravo de
instrumento da credora-impugnante provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2169512-88.2016.8.26.0000; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
24/02/2017;
Data
de
Registro:
24/02/2017) (g/n).
Assim, considerando a natureza da
causa, o trabalho e o tempo despendido, as agravadas
impugnadas deverão ser condenadas ao pagamento da verba
honorária em favor da ora agravante, fixada em R$ 3.000,00,
com fundamento no art. 85, § 8°, do CPC.
Eventuais
embargos
de
declaração
serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada
oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator